Tribunal: TJSP
Processo: 9002298-89.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-16
Data de publicação: 2020-02-16

Ementa:
Agravo em execução. Pleito almejando reforma de decisão que indeferiu a progressão de regime. Sentenciado que ostenta 'mau' comportamento em razão do cometimento de reiteradas faltas disciplinares no decorrer da execução da reprimenda. Lapso temporal devidamente cumprido. Dúvidas quanto ao preenchimento do requisito subjetivo. Convertido em diligência. Reprimenda extinta pelo cumprimento

Ementa:
Agravo em execução. Pleito almejando reforma de decisão que indeferiu a progressão de regime. Sentenciado que ostenta 'mau' comportamento em razão do cometimento de reiteradas faltas disciplinares no decorrer da execução da reprimenda. Lapso temporal devidamente cumprido. Dúvidas quanto ao preenchimento do requisito subjetivo. Convertido em diligência. Reprimenda extinta pelo cumprimento integral. Pedido prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101194
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9002298-89.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
RODRIGO DOS SANTOS THEODORO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o pedido pela perda de objeto. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 16 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002298-89.2019.8.26.0050 -Voto no
2
Agravo em Execução no 9002298-89.2019.8.26.0050,
Comarca: São Paulo
Agravante: RODRIGO DOS SANTOS THEODORO
Advogado: Cristina Garcia
VOTO No. 21.998
Agravo em execução. Pleito almejando reforma de decisão
que indeferiu a progressão de regime. Sentenciado que ostenta
'mau' comportamento em razão do cometimento de reiteradas
faltas disciplinares no decorrer da execução da reprimenda.
Lapso temporal devidamente cumprido. Dúvidas quanto ao
preenchimento do requisito subjetivo. Convertido em
diligência. Reprimenda extinta pelo cumprimento integral.
Pedido prejudicado.
Trata-se de Agravo em Execução, interposto por
RODRIGO DOS SANTOS THEODORO em face de decisão proferida em 8 de
agosto de p.p. (fl. 10), pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Diego Bocuhy Bonilha, da
5a Vara das Execuções Criminais da Comarca da Capital, que indeferiu seu
pleito de progressão de regime, sob o fundamento de carência do
preenchimento de requisito subjetivo.
Irresignado, o agravante sustenta, resumidamente,
ser imperiosa a reforma da referida decisão, ante o preenchimento dos
requisitos objetivo e subjetivo, autorizadores do almejado benefício.
O Ministério Público, em sua contraminuta, bateu-se
pelo acerto do decisum, salientando o mau comportamento por parte do
recorrente, devidamente certificado em atestado de conduta carcerária.
A douta Procuradoria Geral de Justiça apresentou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002298-89.2019.8.26.0050 -Voto no
3
parecer endossando às contrarrazões ministeriais, opinando pelo não
provimento ao agravo.
Em sessão realizada em 6 de fevereiro p.p., por
votação unânime, embora reconhecido o preenchimento do requisito objetivo
(condenado a pena total de 11 anos, 8 meses e 19 dias, cujo resgate iniciou
em 20.01.2008), o julgamento foi convertido em diligência, determinando a
complementação do exame criminológico, nos termos do v. acórdão no.
2019.0000881999, desta relatoria.
Os autos foram remetidos à origem, ocasião em que
restou apurada a expedição de alvará de soltura em favor do recorrente, em
razão da integral solvência de sua reprimenda.
Destarte, a decisão se proclama, ante a perda do
objeto, porquanto, conforme as anotações retro (fl. 49), após a realização dos
cálculos de liquidação, por decisão proferida em 17 de dezembro p.p., o
agravante acabou libertado.
Diante
do
exposto,
nota-se
a
superação
das
argumentações sustentadas pela exordial, tendo em vista a extinção da pena
privativa de liberdade, restando esgotada a análise pela presente via.
Meu voto, portanto, julga prejudicado o pedido pela
perda de objeto.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator